Tribunal: STF
Processo: HC 250322
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.12.2024 por Jose Soares da Costa Neto e outro, advogados, em benefício de M S S, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, denegou o Habeas Corpus n. 965.770/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.10.2024, pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Na mesma data, o juízo da Vara Plantão – Capital Criminal da comarca de São Paulo/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2338288-70.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.11.2024, a 14ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 965.770/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.12.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto denegou a ordem.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a decretação da prisão preventiva do paciente revela-se manifestamente desnecessária e desproporcional, porquanto os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente possui residência fixa e exerce atividade lícita como zelador, circunstâncias que evidenciam sua vinculação ao distrito da culpa e seu comprometimento com o regular andamento do processo. 



    Ademais, não há histórico de reiteração criminosa ou indícios de que integre organização criminosa. Pelo contrário, trata-se de indivíduo com profundas raízes sociais, sendo chefe de família e amparo essencial de seus dependentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o artigo 319 do Código de Processo Penal prevê medidas cautelares diversas da prisão, as quais são plenamente adequadas e suficientes para salvaguardar os interesses da persecução penal no caso em análise” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A concessão liminar da ordem, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum libertatis. 



    Após colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido a Procuradoria Geral da República, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, deferindo a liberdade ao paciente em razão da clara violação ao direito Constitucional de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, até a decisão final.



    Para tanto, requer seja expedido o competente alvará de soltura” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, que, em 4.12.2024, denegou o Habeas Corpus n. 965.770/SP no Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo da Vara Plantão – Capital Criminal da comarca de São Paulo/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com a seguinte fundamentação:



    “A conduta do Indiciado é gravíssima, vez que noticiada a prática do crime de estupro de vulnerável contra criança de apenas 04 anos no contexto familiar. De forma preliminar também foi devidamente registrada a ocorrência de lesões à vítima em decorrência dos atos praticados. Há ainda informações de que a vítima já havia apresentado vermelhidão na região íntima em outras ocasiões, situação que denota a possibilidade de ocorrência de outros atos em datas anteriores. 



    O crime do art. 217-A, do Código Penal, tem pena máxima cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos, bem como a soma das penas é superior a esse tempo, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, CPP. 



    Como último aspecto, resta evidenciada que a aplicação de qualquer das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, CPP seria insuficiente, pois, ao que tudo indica, há o grave risco de que uma vez colocado em liberdade o investigado volte a praticar os abusos ou ainda represente prejuízos à instrução criminal, especialmente em razão proximidade familiar existente. 



    Respeitada a manifestação ministerial, muito bem lançada, todo o contexto específico da prisão do Indiciado aponta que as cautelares alternativas não são suficientes para bem resguardar a ordem pública, razão pela qual se defere a representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva. 



    Desse modo, é indispensável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública” (fl. 61, e-doc. 6).



    10. Pelas circunstâncias da prática delitiva e considerados os fundamentos apresentados no ato impugnado, é de se concluir não comprovada a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva.



    11. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. EVENTUAL ATRASO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO NÃO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.242-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020, DO CNJ. FATOS E PROVAS. (...) 



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 205.478-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora